Tribunal: STF
Processo: HC 263379
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Não preenchimento dos requisitos legais. Maus antecedentes. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Adriano Gouveia Casagrande contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 999.565/SP (evento 6)



    O paciente  foi condenado à pena de 05 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto lastreada no registro de antecedente demasiadamente distante no tempo. Alega que ações penais em curso ou condenações excessivamente antigas não obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressalta que o paciente não é reincidente, ostenta primariedade técnica, além de não integrar organização criminosa nem se dedicar a atividades criminosas. Argumenta a possibilidade de fixação do aludido redutor no patamar máximo de 2/3, com repercussão no regime prisional menos gravoso. Requer o redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional aberto. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. TEORIA DO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O debate acerca do afastamento da vetorial dos maus antecedentes pela aplicação da teoria do esquecimento não foi trazido inicialmente nas razões do habeas corpus, pelo que se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, o seu enfrentamento. 



    Acresça-se que o tema sequer foi objeto de debate pela Corte de origem, sendo inviável a sua análise direta por este STJ sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local ratificou a decisão do magistrado de primeiro grau e manteve o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista o registro de antecedente do paciente.



    A Corte Superior, por sua vez, manteve o afastamento da aludida minorante, à seguinte fundamentação (evento 6, fl. 4-7):



    “(...).



    Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:



    "[...]



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Busca-se, na hipótese, a revisão da dosimetria da pena. 



    São estes os pertinentes excertos da sentença de primeiro grau e do aresto combatido, litteris:



    Sentença: 



    "[...] 



    Nesse contexto, comprovadas a autoria e materialidade, passo à dosimetria da pena. 



    Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal, fixo a pena acima do piso, em 6 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa, no mínimo a unidade. Para tanto, além da quantidade da droga apreendida, considero também o envolvimento do acusado em outro delito semelhante, com reprimenda definitiva (fls. 39/40), configurando maus antecedentes e reiteração criminosa em tráfico de drogas. 



    Na segunda fase não há agravante ou atenuante para ser considerada, permanecendo a pena lançada acima. 



    Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Ora, neste caso, o acusado ostenta maus antecedentes, logo, fica afastada a aplicação do redutor. 



    Vale ressaltar que os maus antecedentes devem ser utilizados tanto para agravar a pena na primeira fase como para afastar a incidência do redutor previsto na Lei de Drogas e isto não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, conforme reiteradas decisões do C. Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    Ausentes causas de aumento ou diminuição, fica definitiva a pena acima lançada. 



    Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Além de ostentar outra condenação por tráfico de drogas, o acusado foi surpreendido com grande quantidade de drogas, indicando que fazia do crime seu meio de vida, de sorte que a gravidade concreta do delito se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos.



    Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social.



    [...] 



    Ante ao exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o réu LEANDRO ADRIANO GOUVEIA CASAGRANDE como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 625 dias-multa, no mínimo a unidade" (fls. 34/37). 



    Acórdão: 



    "[...] 



    Passa-se, pois, à análise da dosimetria penal. A pena-base foi estabelecida em ¼ acima do piso mínimo, de maneira proporcional e justa, em razão da elevada quantidade de droga e da má antecedência específica (cf. certidão de fls. 39 /40).



    Ausentes outras causas modificadoras, a pena totalizou, definitivamente, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, acrescidos do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa menores. 



    A propósito do pleito recursal, a má antecedência, inclusive, específica, por si só, impede a aplicação da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.



    O regime prisional fixado (inicial fechado) não comporta alteração, porque aqui individualizado como necessário, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do crime, em razão do desfavorecimento das circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos. 



    A associação do montante punitivo e do desabonamento das condições objetivas e subjetivas, aí incluída a elevada quantidade de droga e a má antecedência específica, obstam a conjuração de qualquer ofensa ao artigo 33, do Código Penal, ou de afronta às Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou 269 e 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.  Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa. 



    Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como monocraticamente estabelecida. Ante o exposto, REJEITO a matéria preliminar e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos" (fls. 25/27)



    De início, entendo inviável o decote do vetor maus antecedentes, na medida em que se mostra suficientemente fundamentado o acréscimo, mormente a partir da análise da folha de antecedentes acostada às fls. 38/40.



    (...).



    Passo ao refazimento da pena. 



    Na primeira fase, considerando que persiste o vetor maus antecedentes, fixo a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mais 562 dias-multa. 



    Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, a sanção fica estabelecida no mesmo patamar. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena (o vetor maus antecedentes é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado), as reprimendas do paciente ficam definidas em 5 anos, 7 meses e 15 dias, mais 562 dias-multa. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, com fundamento no art. 34, c/c o art. 203, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, concedo a ordem de ofício para redimensionar a pena do paciente LEANDRO ADRIANO GOUVEIA CASAGRANDE, tornando-a definitiva em 5 anos, 7 meses e 15 dias, mais 562 dias-multa. Ficam mantidos os demais termos da condenação."



    À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”(destaquei).



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias anteriores afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - bons antecedentes -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 228.592-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A existência de maus antecedentes em desfavor do acusado é fundamento apto a afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. O fato de a condenação ter transitado em julgado há mais de cinco anos não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593.818, Tema 150 da repercussão geral).” (HC 224.472 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023); “A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022; grifei).”(HC 239.436 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.5.2024).



    Em acréscimo, quanto à alegação defensiva de que o registro de antecedente é demasiadamente distante no tempo, a Corte Superior consignou que “o debate acerca do afastamento do vetor maus antecedentes pela aplicação da teoria do esquecimento, frise-se, não foi trazido inicialmente nas razões do habeas corpus, pelo que se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, o seu enfrentamento. Acresça-se que o tema sequer foi objeto de debate pela Corte de origem, sendo inviável o seu enfrentamento direto por este STJ sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.”.



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Por derradeiro, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores, incabível a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente